Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703789-88.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BONIFACIO FERREIRA DE PAULA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 58798314, haja vista que no sistema (aba expedientes) consta que o peticionante registrou ciência do acórdão no dia 06/05/2024. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator